Tribunal: TJPA
Processo: 0801377-40.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10282 - Suspensão
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801377-40.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SALVATERRA

AGRAVADO: ALVARO MARCELINO NUNES, ARLAN BRUCCE ROCHA DE LIMA, LIZA RAMOS FURTADO, MAURICIO CARRERA BRAGA

PROCURADOR: SOLANGE DE NAZARE DE SOUZA RODRIGUES, WALDYR DE SOUZA BARRETO, WILLIAM MIRANDA VASCONCELOS, KARLA LETICIA SOBRINHO COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ACOLHIMENTO DE FALSA PREMISSA QUANTO A EVENTUAL NÃO ELEGIBILIDADE DE SERVIDORA PÚBLICA PARA COMPOR A COMISSÃO PROCESSANTE. PROVA NOS AUTOS QUE SE TRATA DE SERVIDORA EFETIVA E REÚNE OS REQUISITOS PARA COMPOR A COMISSÃO DO PAD. PREMISSA EQUIVOCADA AFASTADA QUE IMPLICA NA AUSÊNCIA DE FUMUS BONI JURIS QUE POR SUA VEZ IMPEDE A CONCESSÃO DE LIMINAR NO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A LIMINAR RECORRIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em mandado de segurança contra decisão ID48529250 que deferiu a tutela liminar sob os seguintes fundamentos:

O Município recorre alegando essencialmente que ausência de direito líquido e certo; ausência de tratamento isonômico por parte do juízo; inexistência de violação ao art. 233, §2º do RJU dos servidores de Salvaterra;
error in judicando
ao considerar a servidora Anillia Jordana como não efetiva; violação ao art. 5º, I da Lei 12.016/09.

Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento final do recurso.

Concedi o efeito suspensivo.

Sem contrarrazões conforme certidão.

O Ministério Público se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório
.

VOTO

Sem alteração no quadro fático desde a interposição vou DAR PROVIMENTO pelos esmos fundamentos da admissibilidade que são ratificados pelo
Parquet
, ambas os casos (decisão e manifestação) tem como supedâneo a própria manifestação do juízo de origem na decisão recorrida, em especial o seguinte trecho:

Na hipótese dos autos, o cerne da questão aventada diz respeito à possível ilegalidade na ausência de condição de elegibilidade da servidora pública ANÍLIA JORDANA NASCIMENTO para compor a comissão Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2022 instaurado pela portaria nº 498/2021, para a apuração de prática de atos infracionais previstos no art. 208, incisos I e II do RJU em que figuraram como interessados os ora agravados, o que não restou comprovado, uma vez que, o agravante juntou aos autos comprovante de que a referida servidora é estável (ID8051769).

Considerando que a servidora citada - Anillia Jordana -
na verdade é estável
, conforme fez prova em ID8051769, tenho que a fundamentação da decisão foi superada, razão pela qual irei dar provimento ao recurso.

Quanto ao tratamento não isonômico, não restou comprovada lesão nesse sentido, além do que, o CPC possui instrumentos específicos voltados ao enfrentamento de matéria dessa natureza.

Quanto a ofensa ao art. 5º, I da Lei 12.016/09, o Plenário do STF julgou a ADI 4296/DF considerando inconstitucional ato normativo que vede ou condicione a concessão de medida liminar na via mandamental.

Assim exposto, considerando que a decisão recorrida se fundamentou em premissa equivocada, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassá-la.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/10/2023